Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-49.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE USO DE SIMULACRO. ARMA NÃO APREENDIDA. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA TÉCNICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu nas penas incursas no art. 157, § 2o-A, I, do CP.

2. Quando presentes outras provas da prática de roubo com utilização de arma de fogo, mas sem a apreensão do armamento, e a tese defensiva for no sentido de que o acusado se utilizava de simulacro sem potencial lesivo, o ônus da prova quanto a tal fato é da Defesa Técnica. Mantida a causa de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo.

3. No caso de multirreincidência, presente a atenuante da confissão espontânea, a compensação deve ser apenas parcial, de modo que uma das condenações é compensada com a atenuante, enquanto as demais permitem a elevação da pena.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.